Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA LEI 8.078/90. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DA ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acerca da inexistência de ato ilícito, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus para demonstrar a veracidade da assinatura firmada no contrato, deixando de apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, II do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ, consolidado pela Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.